Tribunal: TJMT
Processo: 1008797-62.2025.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008797-62.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FELIPE VINICIUS SILVA MORAIS - CPF: 095.781.711-88 (APELANTE), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA SOARES - CPF: 093.618.921-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO DA SILVA SOARES - CPF: 093.618.921-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS. NO MÉRITO, POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O REVISOR, QUE O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS POR ELEMENTOS CONCRETOS. SENTENÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE APETRECHOS DA TRAFICÂNCIA. DINÂMICA DOS FATOS INDICATIVA DE MERCANCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. REDUÇÃO DA PENA. REGIME PRISIONAL E PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA ANALISADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.

2.

A defesa suscita preliminares de nulidade por violação de domicílio e ausência de fundamentação. No mérito, pleiteia absolvição ou desclassificação para uso pessoal. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33, alteração do regime, redução da multa e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) a licitude da prova obtida por ingresso domiciliar sem mandado; (ii) a validade da fundamentação da sentença; (iii) a suficiência probatória para a condenação por tráfico; e (iv) a possibilidade de incidência da causa de diminuição, com reflexos na pena, regime e multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente, como o tráfico de drogas.

5.

No caso, a diligência policial decorreu de sequência fática contínua: apreensão prévia de entorpecentes com corréu, indicação do local de armazenamento, tentativa de evasão do acusado ao avistar a guarnição e ingresso imediato em residência, circunstâncias objetivas que evidenciam justa causa para a medida.

6.

A alegação de nulidade por ausência de fundamentação não prospera, pois, a sentença enfrentou as teses defensivas e expôs motivação suficiente, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988.

7.

A materialidade está comprovada por auto de prisão em flagrante, termos de apreensão e laudos periciais que atestam a natureza ilícita das substâncias.

8.

A autoria delitiva emerge do conjunto probatório, notadamente dos depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, coerentes entre si e alinhados às demais provas.

9.

A apreensão de elevada quantidade e diversidade de entorpecentes (maconha, cocaína e pasta base), já fracionados, aliada à presença de balanças de precisão, insumos para preparo e fracionamento (ácido bórico e bicarbonato), além de dinheiro em espécie, evidencia a destinação mercantil das substâncias, afastando a tese de uso pessoal.

10.

Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, sua incidência não pode ser afastada com fundamento exclusivo na quantidade ou natureza da droga apreendida, sendo imprescindível a demonstração concreta de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, o que não se verifica no caso.

11.

Ausentes elementos seguros indicativos de habitualidade delitiva ou vínculo com organização criminosa, e evidenciada a primariedade do agente, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado.

12.

A quantidade e a natureza expressiva dos entorpecentes apreendidos podem justificar a adoção de fração redutora inferior à máxima, desde que tais vetores não tenham sido valorados na primeira fase da dosimetria, sob pena de indevido
bis in idem
.

13.

Assim, a fração de diminuição deve ser fixada em patamar proporcional às particularidades do caso concreto, vedada a dupla valoração dos mesmos fundamentos na dosimetria da pena.

14.

A incidência da minorante acarreta a readequação da pena, com reflexos no regime inicial de cumprimento e na pena de multa.

15.

Considera-se prequestionada a matéria constitucional e legal suscitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Preliminares rejeitadas e no mérito, recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito em crime permanente. 2. Não há nulidade da sentença quando apresentada fundamentação suficiente, ainda que contrária à tese defensiva. 3. A apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, associada a apetrechos da traficância e às circunstâncias da prisão, evidencia a destinação mercantil. 4. A causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas deve ser aplicada quando não comprovada dedicação a atividades criminosas, com reflexos na pena, no regime e na multa.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XI, e 93, IX; CPP, arts. 155 e 381; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada:

STF
, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes; RHC 229547 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/08/2023; RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, Divulg .05-03-2025, Publi. 06-03-2025;
STJ
: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025; AgRg no AREsp n. 2.907.016/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025; AgRg no REsp n. 2.177.306/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025; AgRg no AREsp n. 2.931.494/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025; TJMT: N.U 1004095-10.2024.8.11.0042, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025; N.U 1002803-62.2024.8.11.0018, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025; N.U 1000505-12.2024.8.11.0014, Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025; ApCrim n.º 1001781-80.2021.8.11.0015, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, julgado em 07/11/2023, publicado no DJE em 09/11/2023; Enunciados Orientativos nºs. 03, 07, 08 e 33 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: FELIPE VINICIUS SILVA MORAIS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FELIPE VINICIUS SILVA MORAIS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 1008797-62.2025.8.11.0042, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condená-lo
pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente fixados no importe de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

A i. sentenciante também condenou o corréu
Leonardo da Silva Soares
pela prática do delito de tráfico de drogas, impondo-lhe idêntica pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, igualmente fixados no valor mínimo legal.

Nas razões recursais (ID 342085370), o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade das provas obtidas em decorrência de alegada violação de domicílio
, ao argumento de que o ingresso policial na residência teria ocorrido sem mandado judicial e desacompanhado de fundadas razões. Sustenta, ainda,
em sede preliminar
, a
nulidade da sentença por ausência de enfrentamento da tese desclassificatória
, sob o argumento de que o Juízo
a quo
não analisou adequadamente o pedido de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006.

No mérito, aduz a
fragilidade do acervo probatório
quanto à destinação mercantil das substâncias apreendidas, asseverando que a condenação se amparou, essencialmente, nos depoimentos dos policiais militares, em detrimento de outras provas produzidas em juízo. Argumenta, ainda, que a
quantidade de droga apreendida, desacompanhada de elementos
seguros indicativos de comercialização, não autoriza, por si só, a condenação por tráfico, sendo possível a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, sobretudo à luz da orientação jurisprudencial consolidada.

Diante disso, vindica a
absolvição
do apelante
, seja pelo
reconhecimento da nulidade das provas obtidas
, seja pela
insuficiência probatória
. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação para o delito previsto no artigo 28
da Lei de Drogas. Caso mantida a condenação, pleiteia a aplicação da
causa de diminuição
prevista no §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, a fixação do
regime inicial aberto
e a redução da
pena de multa
.

Ao final, prequestiona expressamente as matérias constitucionais e legais suscitadas, para fins de acesso às instâncias superiores.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 343937892), nas quais rechaça as teses defensivas sustentando a legalidade da ação policial diante da situação de flagrância, bem como a robustez do acervo probatório a amparar a condenação, e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer constante no ID 319029868, opinou pela
rejeição da preliminar de nulidade
e, no mérito, pelo
desprovimento

da apelação, com a consequente manutenção da condenação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
DE NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em juízo de admissibilidade, verifica-se,
ab initio
, que o recurso em exame é tempestivo, foi interposto por parte legítima e que o meio processual eleito se mostra adequado à consecução da pretensão recursal. Assim,
conheço
do apelo interposto por
FELIPE VINICIUS
, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Em sede preliminar, a defesa suscita a
nulidade das provas obtidas
, sob o argumento de violação de domicílio, sustentando a ausência de fundadas razões que justificassem o ingresso policial na residência sem prévia autorização judicial.

Para fins de contextualização, observa-se que, no caso concreto, a tese de ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar foi arguida pela defesa em alegações finais. Todavia,
o pleito foi expressamente rejeitado pela magistrada de primeiro grau
, nos seguintes termos:

“(...)
Das Preliminares
:

As defesas arguiram, em sede de alegações finais, a nulidade das provas obtidas, sob os fundamentos de ilegalidade da busca pessoal realizada no acusado Leonardo e de violação de domicílio em relação ao acusado Felipe. (...)

De igual modo, a alegação de violação de domicílio, levantada pela defesa de Felipe, deve ser afastada.

O ingresso dos policiais na residência de nº 03 ocorreu em um contexto de perseguição imediata a um suspeito que acabara de fugir de um local onde se desenvolvia uma situação de flagrante delito (a abordagem de Leonardo e a indicação da casa nº 01 como ponto de armazenamento de drogas).

A fuga de Felipe do local inicial da diligência, ao avistar os policiais, e seu ingresso na residência, configuraram estado de flagrância que autoriza a entrada dos agentes de segurança no domicílio, independentemente de mandado judicial, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. A ação policial foi uma continuidade ininterrupta da diligência inicial, justificada pela necessidade de cessar a prática delitiva em andamento.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento consolidado no sentido de que a apreensão de entorpecentes prévio, autoriza a entrada no domicílio, ainda que sem mandado judicial. Vejamos:

(...).
Identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da “anterior apreensão de entorpecentes”, a atrair “suspeitas de que se mantinha drogas em depósito” (STF, RHC nº 219955/SC). A 5ª Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n . 758.678/GO)
[ ...]” (TJMT, AP N.U 0000818-02.2016.8 .11.0036). Recursos desprovidos. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1002072-33 .2020.8.11.0042, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2024)

Não se pode confundir atuação arbitrária com atuação respaldada em circunstâncias concretas. O encontro de drogas na posse do denunciado Leonardo, associada às declarações mesmo no momento da abordagem, evidencia que a diligência policial foi amparada em justa causa, afastando a tese defensiva de abuso ou ilegalidade.

Ademais, observe, que, caso os policiais tivessem violado o domicílio, o que não ocorreu, a conduta tipificada no art. 33 da Lei n. 11.343/06 consiste em infração permanente, isso significando dizer que o autor de tal ilicitude está em constante estado de flagrância, situação, essa, que autoriza a atuação policial a qualquer momento.

Assim, enquanto os agentes praticam a referida conduta proibida pela norma penal incriminadora, o delito está sendo consumado, comportando o flagrante a qualquer momento, consoante se depreende do art. 303 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.”

Inclusive, de se pontuar que, referida matéria já foi debatida de forma exaustiva pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, tanto que foi fixado para essa tese o Tema 280 com Repercussão Geral. Com isso, me filio ao entendimento do Pretório Excelso, o qual vem decidindo ser lícita a busca domiciliar em caso de flagrante delito do tráfico de drogas, por causa do crime permanente.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1.
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
(RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que nega provimento. (RHC 229547 AgR, Órgão julgador: Primeira Turma do STF, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 22/08/2023, Publicação: 25/08/2023).

(...) Diante disso, afasto a alegação de nulidade decorrente de violação de domicílio, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas. (...)”
–
Sentença, ID 337376423, p. 6-8
.

(grifos no original)

Após a análise do conjunto probatório constante dos autos e em consonância com o entendimento da magistrada de primeiro grau ao apreciar a prefacial,
não vislumbro fundamentos para acolher a preliminar de nulidade suscitada
.

É notório que o delito de
tráfico de drogas configura crime permanente
, cuja consumação se protrai no tempo, o que autoriza, nos termos da Constituição Federal, a realização de busca e apreensão em residência a qualquer momento, mesmo sem a expedição de mandado judicial, consoante preceitua o artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

A temática é devidamente elucidada na lição de Guilherme Nucci, para quem
“os delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Nesse contexto, ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, embora a situação de flagrância nos crimes permanentes se prolongue no tempo e autorize o ingresso forçado de agentes policiais em domicílio, a legalidade dessa medida deve ser posteriormente aferida pelo juízo competente, à luz das circunstâncias concretas de cada caso. Para tanto, a Suprema Corte estabeleceu parâmetros para o controle judicial
a posteriori
da diligência.

Consoante a tese fixada pelo Pretório Excelso no RE n.º 603.616/RO, julgado sob a sistemática da repercussão geral (
Tema 280
), de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, a validade da busca e apreensão realizada sem mandado judicial está condicionada à demonstração de elementos prévios mínimos que evidenciem justa causa para a medida. Exige-se, portanto,
a existência de fundadas razões aptas a levar os agentes estatais a crer que, no interior da residência, esteja em curso situação de flagrante delito
.

Em julgado mais recente, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Agravo
Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1.468.155
, consignou que
“A justa causa não se confunde com prova suficiente para condenação, exigindo-se apenas elementos objetivos mínimos que afastem suspeita meramente subjetiva”
.

Ressaltou-se, ainda, que
a exigência de prévias diligências investigativas
destinadas à obtenção de indícios mais robustos acerca da prática de tráfico de drogas no local
não encontra respaldo no texto constitucional
, porquanto extrapola as hipóteses excepcionais previstas no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, configurando indevida ampliação das exigências constitucionais.

Outrossim, a Suprema Corte, em casos análogos ao dos autos, tem decidido que:

“
(...)
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. (...)”
(...)”
(STF, RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2025

PUBLIC 06-03-2025) – Destaquei.

A partir dessas premissas, e após análise sumária dos autos, verifica-se, conforme consignado na denúncia (ID 337376359), no boletim de ocorrência (ID 337375870, p. 3-5) e nos depoimentos colhidos em juízo, que o ingresso dos agentes estatais na residência do apelante não ocorreu de forma arbitrária ou desprovida de justa causa, mas decorreu de circunstâncias concretas e objetivas aptas a caracterizar fundadas razões para a medida
.

Extrai-se dos depoimentos prestados em juízo pelo policial militar
José Luís de Paula
que, no dia 16/04/2025, por volta das 17h40, durante patrulhamento ordinário, os agentes visualizaram o corréu
Leonardo
, o qual, ao perceber a aproximação da guarnição, dispensou uma sacola e tentou empreender fuga.

A equipe realizou acompanhamento a pé, logrando abordá-lo já no interior da mata. Durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado em sua posse imediata. Contudo, ao verificar o conteúdo da sacola dispensada, localizaram 21 (vinte e uma) porções de substância análoga à maconha.

Em entrevista informal realizada pelos agentes no local, o corréu
Leonardo
confessou a prática do tráfico de drogas na região e informou que havia mais entorpecentes em sua residência, localizada na casa de nº 01 da mesma “rua do Beco”, autorizando o deslocamento da equipe até o local.

Na sequência, durante a aproximação da equipe policial à residência indicada pelo corréu
Leonardo
(casa nº 01), os agentes visualizaram o ora apelante pulando o muro dos fundos da residência, empreendendo fuga em direção à casa de nº 03. A conduta evasiva do apelante, consistente em pular o muro e fugir ao avistar a presença policial, constitui elemento objetivo e concreto adicional apto a caracterizar fundada suspeita de que, no interior da residência para a qual se dirigia, estaria em curso situação de flagrante delito.

Diante disso, a equipe policial iniciou novo acompanhamento, culminando na abordagem do recorrente no interior de um quarto da casa de nº 03. Durante as buscas realizadas no interior do quarto, debaixo da cama, foram encontradas expressivas quantidades de entorpecentes (maconha, cocaína e pasta base), além de apetrechos típicos da mercancia ilícita (balanças de precisão, ácido bórico, bicarbonato de sódio, rolos de plástico filme e faca com resquícios de entorpecente),
circunstância que reforça a presença de fundadas razões para o ingresso domiciliar.

Cumpre destacar que, no âmbito do processo penal, os depoimentos prestados por policiais militares acerca de atos praticados no exercício de suas funções gozam de presunção relativa de veracidade, devendo ser considerados idôneos, salvo prova em sentido contrário.

No caso concreto, a defesa não logrou êxito em demonstrar eventual intuito de incriminação indevida por parte dos agentes estatais, tampouco comprovou a existência de inveracidade em seus depoimentos, prestados sob o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do Código de Processo Penal).

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo com o objetivo de garantir e preservar a ordem pública, bem como a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Assim, caso os agentes se deparem com a prática de ilícitos, ou tenham fundada suspeita de que determinado indivíduo esteja na posse de arma de fogo, objeto ilícito, produto de crime ou qualquer outro elemento de convicção relacionado a fato delituoso, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de eventual responsabilização por omissão.

Quanto ao argumento defensivo de que a sentença não detalha de forma satisfatória como se deu a suposta autorização para a entrada na residência, imperioso destacar que o ingresso domiciliar não se deu com base em autorização do morador, mas sim com fundamento na exceção constitucional do flagrante delito, caracterizada pelas circunstâncias concretas e objetivas acima descritas. Assim, mostra-se irrelevante a discussão acerca da validade e espontaneidade de eventual autorização, porquanto o ingresso domiciliar encontrou respaldo na situação de flagrância.

Cumpre salientar, ainda, que a inviolabilidade do domicílio, embora assegurada constitucionalmente,
não possui caráter absoluto
, sendo excepcionada nas hipóteses previstas no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, bem como no artigo 240, §1º, do Código de Processo Penal.
A legislação autoriza a realização de busca domiciliar quando houver fundadas razões para a apreensão de armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crimes ou destinados a fins delituosos, bem como na hipótese de fundada suspeita de que o agente esteja na posse de objeto ou instrumento relacionado à prática criminosa.

Os elementos probatórios coligidos evidenciam, de forma inequívoca, a presença de circunstâncias concretas e objetivas aptas a justificar tanto a abordagem inicial do corréu
Leonardo
quanto o ingresso no domicílio, ainda que desacompanhado de mandado judicial.

Ainda que, em exercício meramente dialético, se acolhesse a tese defensiva no sentido de que a fuga do apelante para o interior de sua residência, isoladamente considerada, não configuraria justa causa para o ingresso domiciliar, tal argumento não se sustenta diante do contexto fático-probatório delineado nos autos.

Com efeito, a legitimidade da intervenção estatal não se fundamenta exclusivamente na evasão do acusado, mas decorre da convergência de circunstâncias concretas e objetivamente verificáveis que evidenciam situação de flagrante delito. Dentre tais elementos, destacam-se: a apreensão de 21 (vinte e uma) porções de maconha em poder do corréu
Leonardo
; a confissão espontânea deste quanto à prática de tráfico de drogas e à existência de mais entorpecentes em sua residência; a visualização do apelante transpondo o muro dos fundos do imóvel indicado, em inequívoca tentativa de evasão ao perceber a presença policial; bem como a natureza permanente do delito de tráfico de drogas, cuja consumação se protrai no tempo, autorizando o ingresso domiciliar independentemente de mandado judicial.

À vista do exposto, não se vislumbra ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio, impondo-se a rejeição da tese de nulidade processual suscitada. Inexiste, na hipótese dos autos, qualquer ilegalidade patente ou desvio de finalidade apto a comprometer a higidez dos elementos probatórios obtidos durante a abordagem policial e a subsequente incursão no imóvel do ora apelante,
FELIPE VINICIUS SILVA MORAIS
.

Ressalte-se que a diligência culminou na apreensão de 08 (oito) porções de
cocaína
, equivalentes a
1.334,28g
(um quilograma, trezentos e trinta e quatro gramas e vinte e oito centigramas) de cocaína; 98 (noventa e oito) porções de
maconha
, com peso total de
3.560g
(três quilogramas e quinhentos e sessenta gramas); além de uma porção de
ácido bórico
(795 g), uma porção de
bicarbonato de sódio
(200,33 g) e
três balanças
de precisão com resquícios de cocaína na residência do ora recorrente, conforme termo de exibição e apreensão (ID 337375857) e laudos periciais (ID 337375861 e ID 337375864).

Diante disso,
REJEITA-SE A PRELIMINAR
de nulidade das provas por alegada violação de domicílio, restando prejudicada, por consequência lógica, a análise da suposta nulidade absoluta do feito e do pedido de absolvição por ausência de provas lícitas da materialidade e autoria delitivas (art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal).

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR
– ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, a Defesa sustenta a nulidade da sentença condenatória, ao argumento de que o juízo
a quo
teria desatendido ao comando normativo insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, por não ter enfrentado a tese defensiva de desclassificação da conduta.

Todavia,
não assiste
razão à Defesa.

Na hipótese, não se verifica nulidade por ausência de fundamentação, tendo em vista que a sentença impugnada atendeu às exigências de motivação estabelecidas no art. 381, inciso III, do Código de Processo Penal e no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto subsumiu a conduta do réu aos dispositivos legais aplicáveis e apresentou, com clareza, os fundamentos fáticos e jurídicos que conduziram ao reconhecimento da materialidade e da autoria delitivas.

No tocante aos pontos de irresignação defensiva, verifica-se que
a tese de desclassificação da conduta foi expressamente analisada no mérito da sentença
(ID 337376423), tendo sido devidamente afastada pelo juízo.

Cumpre destacar, ademais, que o ordenamento jurídico pátrio adota o princípio do livre convencimento motivado, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o qual confere ao julgador autonomia na valoração das provas, desde que fundamente de forma racional sua decisão. Não se exige, para o reconhecimento da higidez da motivação, a refutação exaustiva de todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando a exposição dos fundamentos suficientes ao convencimento judicial, ainda que contrários às teses defensivas.

Desse modo, o fato de a sentença adotar interpretação diversa daquela sustentada pela parte não configura ausência de fundamentação, desde que, como na espécie, a decisão esteja apoiada em elementos probatórios válidos e em motivação jurídica adequada. Não se caracteriza, portanto, ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A propósito, colacionam-se julgados desta Egrégia Corte em situações análogas:

“1. A ausência de fundamentação não se configura quando a sentença indica os dispositivos legais aplicáveis e expõe as razões probatórias de convencimento”.
(N.U 1004095-10.2024.8.11.0042, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025) – Destaquei.

“
3. A sentença impugnada, embora sucinta, apresentou fundamentação suficiente, expondo os elementos de prova considerados e refutando as teses defensivas, inexistindo nulidade. [...]. Teses de julgamento: “1. Não configura nulidade a sentença penal condenatória que, embora concisa, expõe motivadamente os fundamentos que embasam a decisão e refuta as teses defensivas.” [...]
(N.U 1002803-62.2024.8.11.0018, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025) – Destaquei.

“1. A sentença possui fundamentação idônea, nos termos do art. 93, IX, da CF/88, ao apresentar motivação lógica e suficiente com base no conjunto probatório, não havendo nulidade. [...]. Tese de julgamento: "1. A fundamentação da sentença é suficiente quando apresenta análise concreta das provas e motivação adequada para a conclusão, não sendo necessário rebater pontualmente cada argumento defensivo. [...]”.
(N.U 1000505-12.2024.8.11.0014, Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025) – Destaquei.

Ademais, eventuais omissões ou contradições da sentença deveriam ter sido suscitadas oportunamente por meio da interposição de embargos de declaração, remédio processual adequado à sua correção. A ausência de sua oposição reforça a presunção de completude da motivação judicial.

Diante de tais razões,
REJEITO a preliminar suscitada pela Defesa.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as preliminares suscitadas e com o propósito de melhor delinear o contexto fático do caso em exame, esclareço que o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
FELIPE VINICIUS SILVA MORAIS
, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

Segundo a exordial acusatória, no dia
16/04/2025
, por volta das 17h40, na Rua da Maçonaria, conhecida como “rua do beco”, situada no bairro Jardim Eldorado e/ou Sol Nascente, em área de mata nesta cidade de Cuiabá/MT, o corréu
Leonardo da Silva Soares
foi surpreendido trazendo consigo substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas a finalidade diversa do consumo pessoal. Consta, ainda, que, na mesma ocasião e localidade, especificamente nas residências de nº 01 e 03, os denunciados
FELIPE VINICIUS SILVA MORAIS
e
Leonardo da Silva Soares
, agindo em coautoria e unidade de desígnios, mantinham e guardavam drogas voltadas à comercialização ilícita.

De acordo com os elementos coligidos nos autos, a equipe policial denominada Força 90 realizava patrulhamento tático no bairro quando avistou um indivíduo em atitude suspeita, posteriormente identificado como
Leonardo
, nas proximidades da área de mata. O corréu portava uma sacola de cor verde e, ao notar a aproximação da guarnição, empreendeu fuga, dispensando o objeto ao solo. Diante disso, os agentes iniciaram acompanhamento a pé, conseguindo abordá-lo já no interior da vegetação. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado em sua posse direta, ao examinarem o conteúdo da sacola descartada, foram localizadas 21 (vinte e uma) porções de substância análoga à maconha.

Ainda no local dos fatos,
Leonardo
admitiu a prática do tráfico na região, acrescentando a existência de outros entorpecentes em sua residência, situada na casa de nº 01 da mesma via. Com sua autorização, a equipe deslocou-se até o endereço indicado e, durante a aproximação, visualizou outro indivíduo, posteriormente identificado como
FELIPE VINICIUS,
transpondo o muro dos fundos do imóvel. Iniciada nova perseguição, os policiais obtiveram êxito em abordá-lo no interior de um dos cômodos da casa nº 03.

No interior do quarto, sob a cama, foram apreendidas 88 (oitenta e oito) porções de substância análoga à maconha, além de 02 (duas) barras e 03 (três) pedaços maiores da mesma substância, outras 03 (três) frações adicionais, 02 (duas) porções de substância análoga a ácido bórico, 02 (dois) invólucros e 02 (dois) fragmentos de substância análoga à cocaína, bem como diversas porções de substância análoga à pasta base de cocaína, incluindo meia barra, um pedaço grande, uma porção média e um fragmento menor. Também foram apreendidos 03 (três) balanças de precisão, a quantia de R$ 323,00 (trezentos e vinte e três reais), 02 (dois) aparelhos celulares danificados, rolos de plástico filme e uma faca com resquícios de entorpecente, itens comumente associados ao fracionamento e à comercialização de drogas. Já na residência de nº 01, foram encontradas outras 02 (duas) porções de substância análoga à maconha sobre o sofá.

Encaminhados à autoridade policial, os acusados, quando interrogados na fase inquisitorial, exerceram o direito constitucional ao silêncio, reservando-se a prestar esclarecimentos apenas em juízo. Ainda assim, conforme sustentado pelo
Parquet
, o conjunto fático – especialmente a fuga de
Leonardo
, o descarte do entorpecente, a admissão extrajudicial da prática criminosa, a indicação de local com mais drogas, a tentativa de evasão de
FELIPE VINICIUS
, bem como a apreensão de significativa quantidade e variedade de substâncias ilícitas já fracionadas, além de instrumentos típicos da traficância e valores sem comprovação de origem lícita – evidencia indícios suficientes de materialidade e autoria, legitimando a instauração e o prosseguimento da persecução penal (
Denúncia, ID 337376359
).

Encerrada a instrução criminal, a magistrada de primeiro grau julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
, condenando o apelante pela prática do delito descrito na denúncia.

Com o panorama fático devidamente delineado, passa-se ao exame do mérito recursal.

I –
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006:

Nada obstante a ilustre defesa sustente que as provas produzidas durante a persecução penal seriam inaptas a embasar a condenação do apelante pelo delito de tráfico de entorpecentes – ao argumento de que não restou comprovada a destinação mercantil da droga apreendida, tratando-se, em verdade, de mero usuário –, pleiteando, assim, a
absolvição
ou, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta
para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006,
entendo que não lhe assiste razão.

A
materialidade
do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 337375870, p. 1), pelo Boletim de Ocorrência nº 2025.119640 (ID 337375870, p. 3-5), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 337375857), pelo Laudo de Constatação nº. 311.3.10.9067.2025.020901-A01 (ID 337375861) e pelo Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2025.022091-A01 (ID 337375864), que atestou a apreensão de
cocaína
e
maconha
, substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil, além das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

Quanto à
autoria
, igualmente se verifica a existência de elementos probatórios suficientes a vincular o apelante
FELIPE VINICIUS
à prática delitiva, legitimando a condenação pelo art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Na fase inquisitorial (ID 337375870, p. 24-26), o
recorrente
exerceu o direito constitucional ao silêncio. Em
juízo
,
declarou ser usuário de maconha
desde os 18 anos e
negou integralmente a imputação de tráfico
. Afirmou que, no momento dos fatos, encontrava-se em seu quarto, em sua residência, ao lado de sua companheira, quando policiais ingressaram no imóvel sem seu consentimento, determinando sua imobilização e conduzindo-o para fora.

Sustentou que a única
substância encontrada consistia em aproximadamente 400g de maconha, adquirida uma semana antes por R$ 450,00, destinada exclusivamente ao consumo pessoal
, embora tenha admitido que já cogitou revender a droga, sem, contudo, efetivar tal conduta. Negou ter empreendido fuga ou pulado muro, afirmando que permaneceu no interior do quarto durante toda a ação.

Declarou não exercer atividade laboral no dia, atuando eventualmente como monitor de brinquedos, e afirmou conhecer o corréu
Leonardo
apenas superficialmente, negando qualquer vínculo com ele ou ciência acerca de eventual atuação ilícita. Relatou desconhecer os motivos da presença policial e afirmou não ter sido apresentado aos objetos apreendidos, acrescentando que apenas percebeu a presença de
Leonardo
quando já estava na viatura.

Ao ser confrontado com os itens apreendidos – diversas drogas, balanças, dinheiro e utensílios –, negou a propriedade, afirmando que apenas a maconha lhe pertencia. Reconheceu, contudo, que o valor de R$ 323,00 e as balanças eram de sua propriedade, alegando que estes foram adquiridos em razão de intenção pretérita de comercialização, posteriormente abandonada. Por fim, reiterou não possuir qualquer envolvimento com o tráfico de drogas nem conhecimento sobre eventual participação do corréu
Leonardo
(Mídias, ID 337376407 ao ID 337376411).

O corréu
Leonardo da Silva Soares
, perante a autoridade policial, reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 337375870, p. 27-29). Em
juízo
, afirmou ser usuário ocasional de maconha há cerca de um ano, negando integralmente a prática de tráfico ou qualquer atuação conjunta com o recorrente
Felipe
.

Relatou conhecê-lo apenas superficialmente e que, na data dos fatos, dirigiu-se à residência deste em busca de indicação de trabalho, diante de sua condição de desemprego. Sustentou que foi surpreendido pela abordagem policial ao chegar ao local, negando portar drogas, ter fugido, dispensado substâncias ilícitas ou confessado a prática delitiva. Afirmou não residir na chamada “
casa 01
” da rua do beco, indicando endereço diverso, e declarou que somente tomou conhecimento da existência de entorpecentes após ser conduzido ao CISC.

Acrescentou que, no momento da ação policial, encontrava-se do lado externo do imóvel, não tendo presenciado fuga, movimentação suspeita ou apreensão de drogas e valores, pois foi rapidamente algemado e conduzido. Ao final, reiterou que não manteve contato prévio com
Felipe
naquele dia e que sua presença no local tinha finalidade exclusivamente laboral,
negando qualquer envolvimento com o tráfico de drogas
(Mídias, ID 337376407 ao ID 337376411).

As informantes
Analice Sales de Almeida
, companheira do réu, e
Regiane da Silva Oliveira Morais
, sua genitora, prestaram depoimentos convergentes em juízo, afirmando que, no momento da intervenção policial,
FELIPE
encontrava-se no quarto, acompanhado de sua companheira, sendo posteriormente retirado já algemado, após a entrada dos agentes no imóvel, percebida por ruídos no quintal, sem que tenham observado fuga ou comportamento suspeito.

Relataram não ter presenciado a apreensão de drogas no quarto ou com o recorrente, tampouco puderam acompanhar as buscas, tendo visualizado apenas uma sacola posteriormente exibida pelos policiais, sem conhecimento do conteúdo integral apreendido. Esclareceram tratar-se de residência familiar e afirmaram desconhecer a titularidade das substâncias, negando a prática de traficância por parte do apelante, bem como não souberam indicar responsável pelo material ilícito. Declararam conhecer o corréu Leonardo apenas superficialmente e, por fim, confirmaram que FELIPE é usuário de maconha, afastando qualquer envolvimento com o tráfico de drogas (Mídias, ID 337376407 ao ID 337376411).

Por sua vez, o policial militar
José Luís de Paula
, sob o crivo do contraditório, relatou que, durante patrulhamento tático na região indicada, a equipe visualizou um indivíduo que, ao perceber a aproximação policial, apresentou comportamento indicativo de nervosismo, empreendendo fuga em direção a uma área de mata e dispensando uma sacola, conduta diretamente observada pelos agentes.

Segundo consignado, após a abordagem do referido indivíduo, foram encontradas aproximadamente 20 a 21 porções de substância análoga à maconha no interior da sacola descartada. Acrescentou que, em entrevista realizada no local, o abordado teria confessado a prática de tráfico de drogas, indicando, ainda, que em sua residência, situada na casa nº 1 da mesma via, haveria outros entorpecentes e valores em dinheiro.

Na sequência da diligência, a equipe deslocou-se até o endereço indicado e, durante a aproximação,
visualizou outro indivíduo transpondo o muro da casa nº 1 em direção à casa nº 3, posteriormente identificado como FELIPE
. Relatou que esse segundo indivíduo também teria dispensado, já no interior do corredor da casa nº 3, uma ou duas barras de substância análoga à maconha, fato igualmente presenciado pelos policiais.

No interior da casa nº 1, vinculada ao primeiro abordado, localizaram-se apenas pequenas porções adicionais de substância semelhante à maconha, aproximadamente duas, dispostas sobre um sofá. Já na casa nº 3, onde
FELIPE
declarou residir e na qual foram encontrados documentos em seu nome,
a equipe apreendeu significativa quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes, incluindo maconha, cocaína, pasta base e ácido
, distribuídas em diferentes compartimentos do imóvel, como sob a cama e no interior de uma geladeira inutilizada.

O depoente ressaltou que não foi encontrada qualquer substância ilícita em posse direta de
FELIPE
no momento da abordagem, estando todo o material no interior do imóvel. Informou, ainda, que ele optou por permanecer em silêncio quanto à propriedade das drogas e à eventual prática de tráfico, embora tenha admitido residir no local. Já o primeiro abordado (
Leonardo
) teria confessado a traficância, sem, contudo, indicar eventual atuação conjunta com
FELIPE
.

Por fim, declarou não possuir conhecimento prévio acerca dos envolvidos, afirmando que a inferência de eventual atuação conjunta decorreu exclusivamente das circunstâncias verificadas durante a diligência, especialmente do fato de
FELIPE
se encontrar no imóvel vinculado ao primeiro abordado, portando barras de entorpecente e empreendendo fuga ao perceber a presença policial. Acrescentou não se recordar com precisão acerca da apreensão de valores em dinheiro, tampouco da existência de documentos que vinculassem o primeiro abordado à casa nº 1, inexistindo, ainda, informações de que os abordados seriam usuários de drogas (Mídias, ID 337376407 ao ID 337376411).

Essa dinâmica fática também foi corroborada pelo policial militar
Cezar Adriano Prado Gomes
, quando ouvido na esfera administrativa (ID 337375870, p. 15-16).

Diante desse cenário, não obstante a versão apresentada pelo apelante em juízo, na qual negou envolvimento com a traficância, o conjunto probatório reunido nos autos não autoriza a absolvição, tampouco a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, porquanto restou suficientemente demonstrado que o recorrente mantinha em depósito substâncias entorpecentes destinadas à mercancia.

Cumpre salientar que os depoimentos prestados pelo policial militar
José Luís
mostraram-se harmônicos, coesos e convergentes, tendo sido colhidos de forma consistente nas duas oportunidades em que foi ouvido, inexistindo motivo plausível para desconsiderá-los, como pretende a defesa.

As circunstâncias apuradas, aliadas ao acervo testemunhal, permitem concluir, com segurança, que o apelante mantinha em depósito substâncias entorpecentes com inequívoca destinação comercial.

A
diversidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas
constituem elementos relevantes indicativos da finalidade mercantil. Foram apreendidas em sua residência
08 (oito) porções de cocaína, equivalentes a 1.334,28 g (um quilograma, trezentos e trinta e quatro gramas e vinte e oito centigramas)
, bem como
98 (noventa e oito) porções de maconha, com peso total de 3.560 g (três quilogramas e quinhentos e sessenta gramas)
, todas em contexto indicativo de destinação à venda. Além disso, foram encontrados
02 (dois) rolos de plástico filme, 03 (três) balanças de precisão com resquícios de cocaína, uma porção de ácido bórico (795 g), uma porção de bicarbonato de sódio (200,33 g), além do valor de R$ 323,00 (trezentos e vinte e três reais
), itens usualmente associados ao preparo e à comercialização de drogas.

A esses elementos soma-se a conduta do apelante no momento da aproximação policial, consistente em fugir para o interior da residência, circunstância que, analisada em conjunto com os demais dados probatórios, reforça o envolvimento com a atividade ilícita.

Tais aspectos, corroborados pelos depoimentos colhidos e pelas demais provas documentais constantes dos autos, fortalecem a conclusão de que o recorrente se encontrava inserido na dinâmica do comércio ilícito de entorpecentes.

Ademais, as declarações das informantes
Analice Sales
e
Regiane
, arroladas pela defesa, devem ser recebidas com reservas, considerando o vínculo de parentesco e proximidade com o acusado. Embora tenham buscado corroborar a versão de que
FELIPE
estava em casa e foi surpreendido pela ação policial, seus relatos não possuem força suficiente para afastar a prova material robusta e o depoimento coeso e imparcial do agente público que atuou na ocorrência. A apreensão de grande quantidade de drogas e de instrumentos voltados ao preparo e à comercialização de entorpecentes na residência do réu constitui elemento objetivo que se sobrepõe a tais declarações.

A alegação defensiva de que o apelante seria mero usuário de drogas, com pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, igualmente não merece acolhimento.

Foram apreendidas
duas espécies distintas de entorpecentes
, maconha e cocaína, em quantidade incompatível com o consumo pessoal. A
maconha totalizou 3.560g
(três quilogramas e quinhentos e sessenta gramas), fracionada em 98 (noventa e oito) porções, enquanto a
cocaína somou 1.334,28g
(um quilograma, trezentos e trinta e quatro gramas e vinte e oito centigramas), distribuída em 08 (oito) porções.

A quantidade, a diversidade das substâncias, o fracionamento e a presença de instrumentos destinados ao acondicionamento da droga (plástico filme e balanças de precisão) constituem fortes indicativos de destinação mercantil, sobretudo por se mostrarem incompatíveis com o padrão ordinário de consumo pessoal.

Ressalte-se, ainda, que
a condição de usuário não afasta, por si só, a responsabilização penal
pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Enunciado Orientativo nº 03/TCCR).

Quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, cumpre destacar que tais testemunhos não podem ser afastados unicamente em razão da negativa de autoria apresentada pelo réu, sobretudo quando coerentes com os demais elementos probatórios e ausentes indícios de atuação abusiva ou de intenção de incriminação indevida.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Tal entendimento, frise-se, está em conformidade com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que já consolidou orientação quanto à
validade e à força probatória dos depoimentos prestados por policiais
, desde que coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos constantes dos autos, e inexistindo indícios de motivação pessoal ou de parcialidade por parte dos agentes públicos.

Em decisões mais recentes, o STJ tem reiterado que os depoimentos prestados por policiais
são dotados de fé pública
, razão pela qual não podem ser desconsiderados unicamente em virtude da função exercida pelos depoentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova
. (
ex vi
: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

Importa consignar, ainda, que o fato de o apelante não ter sido surpreendido no exato momento da comercialização da droga não impede a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por se tratar de tipo
penal misto alternativo
, que se consuma com a prática de qualquer das condutas previstas no tipo, sendo desnecessária a comprovação da venda efetiva, desde que evidenciada a finalidade de traficância (Enunciado Orientativo nº 7 da TCCR/TJMT).

Nesse panorama, não obstante o esforço defensivo no sentido de demonstrar a fragilidade do acervo probatório quanto à destinação mercantil das substâncias apreendidas,
as circunstâncias apuradas ao longo da instrução processual permitem concluir, com elevado grau de segurança, que o apelante detinha entorpecentes com o propósito de difusão ilícita
.

À luz do princípio da persuasão racional, conclui-se que o conjunto probatório produzido nas duas fases da persecução penal é suficiente para demonstrar, de forma segura, a autoria e a materialidade delitivas em relação a
FELIPE VINICIUS MORAIS
, quanto ao crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006.

Diante disso,
inviável o acolhimento da tese absolutória, bem como da pretensão subsidiária de desclassificação da conduta
para o delito de porte de droga para consumo pessoal.

Assim, impõe-se a
manutenção da condenação
.

II –
DO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06, NA FRAÇÃO MÁXIMA
:

Requer o apelante o reconhecimento, em seu favor, da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), ao argumento de que estariam presentes os requisitos legais para a incidência da denominada figura do “
tráfico privilegiado
”.

Ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.º 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “
tráfico privilegiado
”.

A benesse está positivada no §4º do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como finalidade conferir tratamento diferenciado aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas que, por circunstâncias sociais ou econômicas, cometem o delito de forma isolada. Em outras palavras, a finalidade da norma é abrandar a sanção penal aplicada ao traficante eventual.

Dito de outro modo, o redutor tem seu ponto central no caráter esporádico da conduta praticada pelo agente e pressupõe a inexistência de indícios objetivos de que o réu faz do crime seu meio de vida ou profissão, circunstância que deve ser aferida de forma casuística, com base nos diversos aspectos que envolvem o caso concreto.

Assim, a aplicação da minorante está condicionada, por força da própria redação legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, quais sejam: (
i
) ser o agente primário; (
ii
) possuir bons antecedentes; (
iii
) não se dedicar a atividades criminosas; e (
iv
) não integrar organização criminosa.

Portanto, para que o acusado tenha direito ao benefício da causa especial de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é necessário o cumprimento simultâneo de todos os requisitos, sendo que os dois primeiros são de avaliação estritamente objetiva – ser primário e possuir bons antecedentes –, bastando, para tanto, a análise da certidão de antecedentes criminais do agente. No entanto, quanto às duas últimas condições – não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa –, a verificação envolve apreciação subjetiva do magistrado, com base nos elementos de convicção constantes dos autos, para aferir se o apenado se enquadra ou não nas hipóteses impeditivas.

Ao indeferir o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, a d. magistrada de primeira instância consignou o seguinte,
in verbis:

“(...)
Primeira Fase
: (...)

Na fixação da pena-base, observo as disposições do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que impõe ao julgador considerar, com preponderância, a NATUREZA e a QUANTIDADE da substância entorpecente.

No caso em exame, a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas no contexto fático (cocaína e maconha), seriam, em tese, aptas a justificar a exasperação da pena-base. Contudo,
a fim de evitar indevido bis in idem, deixo para sopesar tal circunstância preponderante na terceira fase da dosimetria, por ocasião da análise da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da mesma lei
.

(...)

Terceira Fase
:

Não há causas de aumento de pena.

A defesa pleiteou a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Contudo, conforme ressalvado na primeira fase, embora o réu seja primário e não ostente maus antecedentes,
a expressiva quantidade e variedade das drogas apreendidas no contexto geral da operação (mais de 1,3 kg de cocaína e derivados e mais de 3,8 kg de maconha), sopesadas neste momento em observância ao art. 42 da Lei de Drogas, indicam um grau de envolvimento com a atividade criminosa que transcende a figura do traficante eventual e demonstram sua dedicação a atividades criminosas, o que afasta a incidência do benefício legal
.

Torno, pois, a pena definitiva para o réu
FELIPE VINICIUS SILVA MORAIS
em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. (...)” –
Sentença, ID 337376423, p. 16-17.

Na hipótese,
entendo que assiste razão à Defesa
quanto à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Isso porque a fundamentação apresentada pela magistrada
a quo
para afastar a incidência da referida minorante não se mostra suficiente para demonstrar a dedicação do apelante a atividades criminosas. Com efeito, a
quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, por si sós, não bastam para caracterizar tal dedicação
, especialmente quando inexistem nos autos elementos probatórios que indiquem que o agente faz da prática delitiva seu meio de vida, com habitualidade e profissionalismo.

No caso em exame, não há elementos que evidenciem que o apelante tenha no crime sua atividade habitual. Inexistem registros de investigações prévias, monitoramento ou campanas que indiquem a prática reiterada do tráfico de drogas. Também não há depoimentos de usuários ou compradores que apontem a comercialização habitual de entorpecentes.

Igualmente, não foram apreendidos cadernos de anotações, registros de vendas ou quaisquer outros elementos indicativos de atuação profissional no tráfico. Assim, a única evidência da prática delitiva consiste na apreensão dos entorpecentes e dos apetrechos na residência do apelante, na data dos fatos.

A propósito, colaciono julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“(...)
Conforme decidido pela Terceira Seção no REsp n. 1.887.511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, a aplicação do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
não pode ser afastada exclusivamente com base na natureza, diversidade e quantidade da droga apreendida, sendo indispensável a conjugação desses elementos com outras circunstâncias que evidenciem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
. 3.
No caso, a quantidade de 755,43g de maconha e a confissão do acusado não se mostraram suficientes para afastar a incidência do tráfico privilegiado, não havendo elementos adicionais que caracterizassem dedicação ao tráfico
. 4. (...)”.
(AgRg no AREsp n. 2.907.016/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.) – Destaquei.

Assim, considerando que não há, nos autos, elementos concretos que evidenciem habitualidade na prática delitiva, reiteração criminosa ou que o apelante faça do tráfico de drogas seu meio de vida ou principal fonte de renda, impõe-se o reconhecimento do preenchimento do requisito da não dedicação a atividades criminosas, com a consequente
aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Não se pode ignorar, ademais, que o apelante, à época dos fatos, contava com 19 (dezenove) anos de idade e não possuía histórico criminal. A incidência da referida causa de diminuição atende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, permitindo que a resposta estatal seja compatível com o grau de reprovabilidade da conduta e com as circunstâncias pessoais do agente.

No tocante à
fração de redução
, é cediço que a minorante em questão autoriza a diminuição da pena de um sexto a dois terços, cabendo ao julgador, no exercício de seu poder discricionário, fixar o patamar mais adequado às particularidades do caso, à luz das circunstâncias do delito e das condições pessoais do agente.

No presente caso, verifica-se que a quantidade e a variedade das drogas apreendidas são expressivas –
08 (oito) porções de cocaína, equivalentes a 1.334,28g
(um quilograma, trezentos e trinta e quatro gramas e vinte e oito centigramas), bem como
98 (noventa e oito) porções de maconha, com peso total de 3.560g
(três quilogramas e quinhentos e sessenta gramas) –, aliadas à apreensão de
apetrechos típicos da mercancia ilícita
(três balanças de precisão com resquícios de entorpecente, ácido bórico, bicarbonato de sódio e rolos de plástico filme).

Todavia, ausentes elementos probatórios que indiquem dedicação habitual a atividades criminosas, entendo que
a fração de diminuição mais adequada é a de 1/4 (um quarto)
, por se mostrar proporcional e razoável, conciliando o reconhecimento do benefício legal com a gravidade concreta da conduta.

Nesse sentido, é o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça nos casos em que a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos se revelam significativas e justificam a aplicação da minorante em patamar inferior ao máximo legal;
in verbis
:

“(...) DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
. TRÁFICO DE DROGAS. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA.
RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo
a fração de redução de 1/4 prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas (157 gramas de crack e 6,24 quilogramas de maconha
). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a natureza da droga apreendida podem, isoladamente, justificar a modulação da fração de redução do tráfico privilegiado, sem a necessidade de outros elementos. III. Razões de decidir 3.
A quantidade e a natureza das drogas são suficientes para justificar a não aplicação da fração máxima de redução, conforme entendimento jurisprudencial.
4.
A jurisprudência admite que esses fatores sejam considerados na modulação da fração redutora do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido utilizados na primeira fase da dosimetria
. IV. Dispositivo e tese 5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1.
A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas na modulação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, desde que não utilizadas na primeira fase do cálculo da pena
. (...)”.
(AgRg no REsp n. 2.177.306/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025.) – Destaquei.

“(...) 4.
A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para modular a fração da minorante na terceira fase da dosimetria, a critério do magistrado, desde que não sejam utilizadas em duplicidade, evitando o bis in idem
. 5. A decisão agravada está em
sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que permite a valoração da quantidade e natureza da droga tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1.
A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para modular a fração da causa de diminuição da pena, desde que não sejam considerados na primeira fase da dosimetria
. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.931.494/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma
, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025.) – Destaquei.

Passo, pois, à readequação da pena privativa de liberdade a ser imposta ao apelante:

–

Tráfico de drogas
.

Na
primeira fase da dosimetria
, mantenho
a pena-base no mínimo legal
, nos termos da sentença, em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
, reconheço a incidência da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, porquanto o apelante contava com 19 anos à época dos fatos. Todavia, considerando que a reprimenda já se encontra no mínimo legal, deixo de proceder à sua redução, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a pena intermediária em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
terceira fase
, acolhendo parcialmente a pretensão defensiva, aplico a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/4 (um quarto). À míngua de outras causas modificadoras, torno definitiva a reprimenda de
FELIPE VINICIUS SILVA MORAIS
em
3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão
e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, fixados, cada qual, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante da readequação da pena nesta instância
ad quem
e considerando que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são favoráveis ao apelante,
fixo o regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos cumulativos dos incisos I, II e III do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da execução penal, observadas as disposições legais pertinentes.

III –
DA
READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA:

Por derradeiro, o pleito subsidiário de
readequação do pagamento da multa
não merece guarida.

É de salutar importância esclarecer que a fixação da multa decorre de expressa imposição legal, como efeito da condenação, não sendo mera faculdade do sentenciante fixá-la ou não (norma cogente), sob pena de se ferir o princípio da legalidade.

Ademais, de acordo com o método bifásico, a quantidade de dias-multa foi fixada em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida nesta instância
ad quem
, assim como o valor unitário do dia-multa deve observar as condições econômicas do apenado.

Nesse sentido, o valor já foi estabelecido no mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em consonância com o entendimento consolidado no Enunciado Orientativo nº 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.º 101.532/2015).

Destarte,
não há qualquer reparo a ser realizado na pena de multa fixada
, porquanto aplicada em conformidade com os preceitos legais.

IV –
PREQUESTIONAMENTO
:

A título de prequestionamento, ressalto que, embora não se exija do julgador manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada (ex vi, TJMT, ApCrim nº 1001781-80.2021.8.11.0015, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, julgado em 07/11/2023, publicado no DJE em 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados nas razões recursais da defesa, por guardarem pertinência temática com as teses debatidas, foram devidamente analisados na fundamentação deste voto, encontrando-se, assim, expressamente prequestionados.

V –
CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
rejeito as preliminares
de nulidade arguidas e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
FELIPE VINICIUS SILVA MORAIS
nos autos da ação penal n. 1008797-62.2025.8.11.0042, para reconhecer a aplicação da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 1/4 (um quarto), reajustando-se-lhe a pena definitiva para
3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara,

Com a devida vênia, divirjo parcialmente do voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Gilberto Giraldelli
,
que
rejeitou as preliminares
arguidas e, no mérito, deu
parcial provimento
ao presente recurso de apelação interposto por
Felipe Vinicius Silva Morais
, para manter a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e reconhecer a incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do referido dispositivo legal, redimensionando a
reprimenda para 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, além do pagamento de
375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa
, à razão mínima legal, com a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

A fim de evitar desnecessária tautologia, adoto, na íntegra, o relatório lançado pelo Eminente Relator, incorporando-o como parte integrante deste voto divergente.

É o relato do necessário.

Inicialmente,
acompanho integralmente
o Eminente Relator quanto à
rejeição das preliminares
suscitadas pela defesa, por seus próprios fundamentos, bem como no tocante à
manutenção da condenação
do apelante pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra, de forma segura, a materialidade e a autoria delitivas, revelando-se inviável a absolvição ou a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 do mesmo diploma legal.

Todavia, com o devido respeito,
divirjo parcialmente
do voto condutor, tão somente quanto ao
reconhecimento da causa especial de diminuição de pena
prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e, consequentemente, quanto à
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, porquanto me alinho ao posicionamento da inaplicabilidade das benesses, diante das circunstâncias concretas que evidenciam a dedicação do apelante à atividade criminosa, incompatível com a figura do traficante eventual.

Estabelecida a delimitação da controvérsia recursal, passo a expor os fundamentos que me levaram a divergir de parte do voto proferido pelo i.Desembargador Gilberto Giraldelli.

Como se sabe, a aplicação da referida causa de diminuição exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos legais, quais sejam:
i)
primariedade;
ii)
bons antecedentes;
iii)
não dedicação a atividades criminosas; e
iv)
não integração a organização criminosa.

Trata-se de benefício legal destinado ao agente que, embora surpreendido na prática do tráfico de drogas, não denota vínculo concreto, habitual ou estruturado com a mercância ilícita, ostentando a condição de agente ocasional.

No caso dos autos, embora o réu seja primário e não tenha maus antecedentes, as circunstâncias objetivas da apreensão, analisadas em conjunto, afastam a conclusão de envolvimento meramente episódico ou ocasional com o delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Com efeito, não se está diante de simples apreensão de entorpecentes desacompanhada de outros elementos indicativos da destinação mercantil. Ao revés, o substrato probatório expõe que, no quarto em que
Felipe Vinicius

Silva Morais
foi abordado, a guarnição encontrou expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, consistentes em maconha, cocaína e pasta base de cocaína, havendo algumas já fracionadas, além de apetrechos e insumos diretamente relacionados ao preparo, acondicionamento e comercialização de drogas.

A propósito, o Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.176828 descreve que o material arrecadado estava fracionado da seguinte forma: a) maconha: 90 porções, 2 barras, 3 pedaços grandes e 3 porções médias; b) cocaína: 2 invólucros e 2 porções médias; e c) pasta base de cocaína: meia barra, 1 pedaço grande, 1 porção média e 1 pedaço pequeno (Id. 337375870 - pág. 10).

Em conjunto com os entorpecentes, foram encontrados, apreendidos e pormenorizados no documento supramencionado, 3 balanças de precisão, 2 rolos de plástico filme, R$ 323,00 (trezentos e vinte e três reais) em espécie, 2 porções de substância análoga a ácido bórico, 2 aparelhos celulares danificados e 1 faca com resquícios de entorpecentes.

O Laudo Pericial Definitivo n. 311.3.10.9067.2025.020901-A01 (Id. 337375861), por sua vez, atestou a apreensão de 1.334,28 gramas de cocaína, 3.560 gramas de maconha, 795 g de ácido bórico e 200,33 gramas de bicarbonato de sódio, consignando que essas duas últimas substâncias são comumente acrescentadas à cocaína em sua forma final, como coadjuvantes, com o objetivo de aumentar os lucros na comercialização ilícita.

Além disso, o exame técnico informa que os materiais de uso proscrito apreendidos se encontravam acondicionados em sacos plásticos transparentes do tipo ziplock, trouxas e sacolas plásticas, reforçando a conclusão de que foram fracionadas de várias formas que facilitavam sua comercialização.

Ressalte-se que não se está a afastar a causa especial de diminuição de pena com fundamento exclusivo na quantidade ou na natureza das drogas apreendidas, mas na existência de um arcabouço probatório concreto — diversidade de substâncias, volume expressivo, fracionamento, balanças de precisão, material de embalagem, faca com resquícios de entorpecente, insumos utilizados na preparação da droga e quantia em dinheiro — que, quando examinados em conjunto, demonstram aparato material compatível com a prática reiterada da mercância ilícita.

A esse quadro, soma-se o contexto da prisão em flagrante do apelante e do corréu Leonardo da Silva Soares, relatado no Boletim de Ocorrência n. 2025.119640 (Id. 337375870, págs. 3/5) e confirmado na prova oral produzida durante a persecução penal, notadamente na versão apresentada pelo policial militar José Luis de Paula perante a autoridade judiciária (Relatório de Mídias - Ids. 337376407/337376411).

De acordo com a narrativa apresentada pelo agente José Luis e transcrita pelo Eminente Relator, a equipe estava em patrulhamento tático na localidade quando visualizou indivíduo que, ao perceber a aproximação policial, demonstrou nervosismo, dispensou uma sacola e tentou empreender fuga em direção à área de mata. Após a abordagem, foram encontradas aproximadamente de 20 a 21 porções de substância análoga à maconha no interior da sacola descartada.

Na sequência, durante entrevista, o abordado (Leonardo da Silva Soares - corréu) teria confessado a prática de tráfico de drogas e indicado a existência de outros entorpecentes em sua residência, situada na casa n. 1 da mesma via.

Ainda segundo o depoimento judicial, ao se deslocarem até o endereço indicado, os policiais visualizaram outro indivíduo transpondo o muro da casa n. 1 em direção à casa n. 3, posteriormente identificado como o ora apelante, circunstância que ensejou novo acompanhamento e culminou em sua abordagem no interior de um dos cômodos do referido imóvel.

A versão apresentada em juízo encontra respaldo, ainda, nas declarações extrajudiciais do policial militar Cezar Adriano Prado Gomes, comandante da equipe Força 90 (Id. 337375870 - págs. 15/16).

Dessa forma, ainda que o corréu Leonardo tenha alterado sua versão em juízo, tal circunstância, por si só, não infirma o acervo probatório, sobretudo porque a narrativa dos policiais militares – responsáveis por atender à ocorrência - se mostra coerente com os documentos de apreensão, com o laudo pericial e com os elementos concretos do flagrante, em especial a localização de elevada quantidade e variedade de substâncias ilícitas, já fracionadas e acompanhadas de aparatos típicos da traficância.

Tal compreensão, inclusive, alinha-se ao
Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
,
segundo o qual:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse contexto, entendo que a habitualidade no comércio de substâncias de uso proscrito não é presumida pela volumosa apreensão, mas decorre de um substrato probatório que evidencia, de forma segura, o preparo, fracionamento, armazenamento e difusão de variados materiais, circunstância incompatível com a excepcional figura do comerciante esporádico de drogas.

Em consonância com essa conclusão, cito recente precedente do Superior Tribunal de Justiça que, em caso análogo ao dos autos, reconheceu a conduta do agente como profissionalismo na traficância:

“7. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado não se fundou apenas na quantidade de entorpecentes, mas em circunstâncias concretas como a diversidade de drogas apreendidas e a posse de balança de precisão e apetrechos, elementos indicativos de dedicação a atividades criminosas, situação que se coaduna com a jurisprudência desta Corte e atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (STJ, Agravo Regimental em Agravo em Recurso Especial n. 3.106.052/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma; data do julgamento: 3 de março de 2026; data da publicação: 9 de março de 2026).

No mesmo sentido, esta Terceira Câmara Criminal tem decidido que a diversidade de substâncias, o fracionamento, a apreensão de utensílios próprios para o preparo e acondicionamento, bem como a localização de numerário sem origem lícita comprovada, são elementos aptos a expor o envolvimento habitual com a traficância e, por consequência, afastar a incidência da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006:

“7. A causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não se aplica ao caso concreto, pois as circunstâncias da prisão, a quantidade expressiva de cocaína apreendida, a existência de instrumentos típicos da traficância e as informações policiais indicam dedicação do réu à atividade criminosa, circunstância incompatível com a figura do chamado tráfico privilegiado.” (TJMT, Apelação Criminal n. 1014501-45.2022.8.11.0015, Des. Rel. Ricardo Gomes de Almeida, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 14 de abril de 2026; data da publicação: 22 de abril de 2026).

Tal entendimento, respeitosamente, mostra-se mais adequado às circunstâncias concretas do presente caso, que apresenta elementos ainda mais robustos de habitualidade na prática de infrações penais.

Em reforço, também se orienta no mesmo sentido o julgado proferido nos autos n. 1005857-61.2020.8.11.0055, de minha relatoria quando ainda me encontrava lotado na Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça:

“4. A expressiva quantidade de entorpecente apreendido — cerca de 1,5 kg de pasta base de cocaína —, somada à apreensão de instrumentos típicos da traficância, como balança de precisão e facas com resíduos da substância, demonstra a dedicação habitual do apelante à atividade criminosa, o que inviabiliza a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, conforme o Enunciado Orientativo n. 30 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.”(TJMT, Apelação Criminal n. 1016611-62.2024.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 27 de janeiro de 2026; data da publicação: 4 de fevereiro de 2026).

Dessarte, conquanto o i. Desembargador Relator tenha invocado o entendimento consolidado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, as evidências concretas demonstram que o apelante não se enquadra na figura do agente que comete o delito de tráfico de drogas de forma isolada e esporádica. Ao contrário, o arcabouço probatório sinaliza que mantinha elevada quantidade de entorpecentes, de três espécies distintas, parte deles já fracionada, além de apetrechos e insumos diretamente relacionados ao preparo, à adulteração, ao acondicionamento e à comercialização das substâncias ilícitas.

À vista disso, a ausência de investigação prévia, monitoramento ou campana não constitui óbice ao reconhecimento da dedicação a atividades criminosas, uma vez que a aferição desse requisito negativo pode decorrer das próprias condições concretas da apreensão, desde que suficientemente demonstrado o vínculo concreto com a traficância, como ocorre na hipótese dos autos.

Exigir a prévia investigação formal como condição indispensável para afastar a minorante implicaria restringir indevidamente o alcance do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois, em muitos casos, o vínculo concreto com a mercancia ilícita é manifestado justamente pelo modo de execução do delito e pela estrutura material empregada na mercância.

Diante de todo o exposto, entendo que o acusado não preenche os requisitos necessários para a concessão da benesse legal, porquanto as particularidades objetivas da hipótese indicam estrutura organizada e profissional de comercialização de entorpecentes, incompatível com a figura do traficante episódico.

Consequentemente, respeitando o entendimento do Eminente Relator, voto pelo afastamento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em consonância com o Ministério Público e a douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Nesse ponto, registro que a manutenção da conclusão adotada pelo Juízo sentenciante, ainda que mediante complementação ou aperfeiçoamento da fundamentação, não configura
reformatio in pejus
, porquanto não há agravamento da situação jurídica do réu, mas apenas preservação da reprimenda fixada na origem, com base em elementos já constantes dos autos.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no mesmo sentido, desde que não ocorra piora da situação jurídica do agente:

“9. É admissível que o Tribunal de origem agregue novos fundamentos, extraídos do próprio contexto fático e motivacional da sentença, para manter a dosimetria da pena, desde que não haja agravamento da reprimenda em recurso exclusivo da defesa, o que foi observado no caso concreto, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.” (STJ, Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.231.396/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 15 de abril de 2026; data da publicação: 22 de abril de 2026).

Dessarte, afastada a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006,
mantenho a pena definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa
, tal como fixada pelo magistrado, porquanto a dosimetria realizada na sentença observa os critérios legais e não comporta reparos.

Consigno, ainda, que a irresignação defensiva quanto à pena de multa foi analisada no voto condutor, que não constatou alteração a ser realizada, conclusão à qual também adiro.

Lado outro, no tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando que a sanção definitiva permanece fixada em 5 anos de reclusão, a benesse encontra óbice legal intransponível no artigo 44, inciso I, do Código Penal, motivo pelo qual deve ser afastada, mantido o regime inicial semiaberto.

Diante de todo o exposto, com a devida vênia ao Eminente Relator,
divirjo parcialmente
para
negar provimento ao recurso
de apelação interposto por Felipe Vinicius Silva Morais,
mantendo-se integralmente a sentença
que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, fixado o valor unitário no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026